Tribunal: TJDFT
Processo: 0711432-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810). HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. COBRANÇA NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONFORMAÇÃO DO ACÓRDÃO À TESE FIXADA PELO STF NO TEMA N. 1.142 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO ALTERADO.
1. Rejulgamento de agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.030, inciso II, do CPC, em razão da tese fixada pelo STF no julgamento do RE n. 1.309.081 (Tema n. 1.142 da Repercussão Geral).
2. Não há falar em afronta ao princípio da dialeticidade, pois, da leitura das razões recursais, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo da decisão agravada, notadamente no que se refere ao índice de correção monetária aplicável ao débito exequendo, bem assim à viabilidade de cobrança de honorários da fase de conhecimento no âmbito do cumprimento individual de sentença coletiva, o que atende à exigência prevista no inciso III do art. 1.016 do CPC. Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contraminuta, rejeitada.
3. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, aparelhado com título executivo constituído nos autos da ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3, acolheu “PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF para fixar como devido o valor R$183.109,27 (cento e oitenta e três mil, cento e nove reais e vinte e sete centavos), sendo R$ 166.462,97 o valor principal e R$ 16.646,30 os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na decisão de ID 74429321, atualizado até 05/11/2020, conforme planilha de ID 79029715”.
4. Nos termos do entendimento perfilhado pelo excelso STF quando do julgamento do RE n. 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810), a correção monetária dos débitos não tributários da Fazenda Pública deve ser realizada pelo IPCA-E, não se aplicando, para tanto, o índice de remuneração da caderneta de poupança.
5. No ponto, frise-se que a correção monetária consubstancia consectário legal da condenação e ostenta, nesse esquadro, natureza processual de matéria de ordem pública, razão pela qual essa temática pode ser analisada, inclusive, de ofício pelo órgão julgador. Precedentes deste e. Tribunal.
6. Se no curso do cumprimento de sentença de origem sobreveio o aludido entendimento do excelso STF, não há falar em preclusão da matéria relativa à correção monetária, de modo que deve ser aplicado, como indexador de atualização do débito exequendo, o IPCA-E, por se tratar de crédito decorrente de diferenças salariais devidas pela Fazenda Pública distrital ao agravante, que foram reconhecidas nos autos do processo n. 2015.01.1.125134-3.
7. O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.309.081, fixou tese no sentido de que “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. Assim, não há falar em possibilidade de execução, no âmbito de cumprimento individual de sentença coletiva proferida contra a Fazenda Pública, de honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento, o que resultaria em indevido fracionamento do crédito e, portanto, em violação ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Acórdão n. 1353461 alterado, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para conformá-lo à tese fixada pelo e. STF no Tema n. 1.142 da Repercussão Geral.